Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722450-51.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAYLSON DIAS DA SILVA CAVALCANTE APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME Decisão 1. Apelação cível interposta por Janaylson Dias da Silva contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em ação monitória proposta por Sun Color Cine Foto e Som e Eventos Ltda. – ME, rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 4.023,00, referente à nota inadimplida, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento (ID no 29528749). 2. Ante a sucumbência, o réu/embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Nas razões de ID no 29528753, o apelante alega que: (a) há excesso no valor do débito, que deve ser readequado; (b) a apelada não esclareceu as regras de cobrança e corrigiu de forma abusiva os valores devidos, enriquecendo de forma ilícita. 4. Pede a reforma da sentença e, por conseguinte, o acolhimento dos embargos à monitória e a improcedência dos pedidos iniciais (ID no 29528753). Também requer a condenação da apelada por litigância de má-fé. 5. Preparo dispensado, pois o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Contrarrazões no ID no 29528757. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O apelante, em síntese, argui excesso no valor do débito e a incidência exagerada de juros, que não teriam sido informados adequadamente, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 10. Nos embargos à monitória, incumbe ao embargante, quando alegar excesso, declarar o valor que entende correto e apresentar os respectivos cálculos discriminados e atualizados, conforme determina o art. 702, §§ 2o e 3o do CPC. 11. Caso os requisitos não sejam atendidos, os embargos serão: (a) liminarmente rejeitados, se o excesso de execução for o único fundamento; ou (b) processados, se houver outro fundamento, mas não será examinada a alegação de excesso de execução. 12. Nesse sentido, há precedente desta 8a Turma Cível: Ac. 1246541. Precedente de outras Turmas: Ac. 1216678. 13. O apelante não apresentou o valor que entende ser devido, tampouco a memória de cálculos. 14. Não conheço as teses recursais de excesso na cobrança e/ou incidência de juros abusivos (CPC, art. 702, §§ 2 e 3o). 15. Vale ressaltar que os juros moratórios incidem a partir da data do vencimento da nota promissória inadimplida, o que foi determinado pela sentença e observado na planilha apresentada pela autora/apelada (ID no 29528325). Precedente: Ac. 1353492. 16. Por outro lado, o regular exercício do direito de ação monitória pelo apelado e, por conseguinte, a procedência dos seus pedidos, por si só, torna inviável a condenação por litigância de má-fé, que exige dolo, inexistente no caso. 17. Julgo prejudicado o apelo. DISPOSITIVO 18. Não conheço a apelação por considerá-la prejudicada (CPC, art. 932, III). 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO